Tribunal: TJES
Processo: 5020348-15.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020348-15.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONFIANCACAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA DE BENEFICIOS
RECORRIDO: VAGNEI CABRAL DE FREITAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5020348-15.2021.8.08.0035
Recorrente: CONFIANCACAR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA DE BENEFÍCIOS

Recorrido: VAGNEI CABRAL DE FREITAS

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1).
ALEGA, EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA QUE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS 10 HORAS DA MANHÃ, QUANDO EM DESLOCAMENTO PELA RUA PARAGUAI, JARDIM AMÉRICA, CARIACICA/ES, O AUTOR DA PRESENTE DEMANDA SE VIU ENVOLVIDO EM UM ABALROAMENTO DE PEQUENA MONTA COM SEU AUTOMÓVEL, UM
COBALT
QUE ACABOU CIRCUNDANDO 3 VEÍCULOS EM DECORRÊNCIA DA ABRUPTA E INESPERADA FREADA DO AUTOMÓVEL QUE ESTAVA A SUA FRENTE. NO EXATO MOMENTO DA COLISÃO DO VEÍCULO DO AUTOR COM O AUTOMÓVEL DA FRENTE, COLIDIU, TAMBÉM, EM SUA TRASEIRA, UMA MOTOCICLETA NÃO IDENTIFICADA, FAZENDO COM QUE A FORÇA DO IMPACTO (DA MOTOCICLETA) ORIGINASSE UMA OUTRA BATIDA, OU SEJA, O CARRO QUE PAROU BRUSCAMENTE ATINGIU OUTRO, UM
FORD KA
, QUE ESTAVA A SUA FRENTE. DIANTE DOS FATOS, O AUTOR ACIONOU A SEGURADORA PARA QUE A MESMA TOMASSE CONHECIMENTO DE TODO O OCORRIDO E TAMBÉM PARA QUE ELA PUDESSE COBRIR AS DESPESAS ORIUNDAS DO REFERIDO SINISTRO, CONTUDO HOUVE, POR PARTE DA SEGURADORA NEGATIVA DE PAGAMENTO, SOB O ARGUMENTO QUE EM VIRTUDE QUE O AUTOR COLIDIU NA TRASEIRA DE TERCEIROS, DANDO CONTA DE QUE NÃO FOI OBSERVADOR A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. INFERE, QUE REALIZOU O CONSERTO DE SEU VEÍCULO, CUJO VALOR FICOU EM R$ 4.700,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS). PRETENDE, SER INDENIZADO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA.
(2).

DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, condenando o Requerido ao pagamento ao autor de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), valor este a ser corrigido monetariamente desde o despedimento e acrescido de juros da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
[...]”. (3). RECURSO PARTE RÉ
.
IMPUGNAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO QUE SE DEU EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO DA ASSOCIAÇÃO. PARECER QUE NEGOU A INDENIZAÇÃO AO AUTOR SE BASEOU NAS NORMAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, TENDO EM VISTA QUE, TENDO SIDO O AUTOR O RESPONSÁVEL PELA COLISÃO NA TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO, NÃO FAZ JUS O MESMO DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO DA EXORDIAL.
(4) CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CIVIL EM RAZÃO DE ACIDENTE. A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL CONSISTE ACERCA DE UM ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM VIA PÚBLICA, SOBRE O QUAL O AUTOR, ORA RECORRIDO, COLIDIU NA TRASEIRA DE VEÍCULOS QUE TRAFEGAVAM NO MESMO SENTIDO, APÓS A SUPOSTA FRENAGEM BRUSCA DE UM DELES. O REQUERENTE SUSCITA QUE, APÓS A REDUÇÃO REPENTINA DE VELOCIDADE DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA SUA FRENTE, AQUELE NÃO FOI CAPAZ DE DESVIAR DO MESMO, O QUE ACABOU OCASIONANDO TAIS COLISÕES. ASSIM, PUGNA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS FACE À RÉ.
POIS BEM.
VERIFICO QUE, COMO CONSTA NO HUMÍLIMO CONJUNTO DE PROVAS ANEXADO,
A VIA ASFÁLTICA NA QUAL TRANSITAVAM OS REFERIDOS VEÍCULOS ESTAVA MOLHADA, PORÉM ILUMINADA, POR SER NOITE (CONFORME B.U 33466435 CONSTANTE NO ID.: 7070008)
. DESTACO AINDA QUE, ALÉM DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, NADA MAIS FOI JUNTADO AOS AUTOS, ALÉM DAS FOTOS DO VEÍCULO DO RECORRIDO.
SEM MUITAS DELONGAS TENHO QUE A SENTENÇA PROFERIDA PELO DOUTO MAGISTRADO DE PISO MERECE REPARO, E EXPLICO. O
ART.
29
,
II
, DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

(
CTB
)

DETERMINA QUE EXISTE UMA
PRESUNÇÃO DE CULPA
QUANTO AOS CONDUTORES QUE BATEM NA TRASEIRA DOS OUTROS.
IN VERBIS
:

“II – o condutor deverá guardar distância de segurança na lateral entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. PORÉM, ESTE DISPOSITIVO GERA APENAS UMA PRESUNÇÃO DE CULPA, A QUAL NÃO É ABSOLUTA, JÁ QUE O PRÓPRIO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO APRESENTA ALGUMAS EXCEÇÕES NAS QUAIS O CONDUTOR DO VEÍCULO DA FRENTE
PODERÁ
SER RESPONSABILIZADO PELO ACIDENTE E, CONSEQUENTEMENTE, PELOS ESTRAGOS PROVENIENTES DO MESMO.
NO CASO DOS AUTOS, DIVERSAMENTE DO QUE FORA CONSIGNADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM, VERIFICO QUE, AQUELA PRESUNÇÃO DEVERÁ SER APLICADA,
TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO EM FAVOR DO REQUERENTE.
O ABALROAMENTO NA TRASEIRA DO VEÍCULO POR PARTE DO AUTOR SE DEU À NOITE, NO MOMENTO EM QUE CHOVIA, O QUE ME LEVA A CONCLUIR QUE

FALHOU O REQUERENTE/RECORRIDO QUANTO AO SEU DEVER DE CAUTELA NA DIREÇÃO.
PORTANTO, ENTENDO PERTINENTE A REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO, DE MODO A JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL, POSTO QUE, PELA PRÓPRIA MODALIDADE CONTRATUAL, NÃO HÁ ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA QUE EXCLUI A COBERTURA EM CASO DE CULPA EXCLUSIVA DO ASSOCIADO NO EVENTO DANOSO.
(6)

RECURSO RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
(9).
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
(7).
SEM CONDENAÇÃO DA RÉ EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)